Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708957-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KARLA BRASIL CAVALCANTE AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA KARLA BRASIL CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0719718-75.2021.8.07.0020), movida contra G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, determinou a exclusão da empresa MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI do polo passivo da demanda e indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que é inviável a determinação de realização de bloqueio nos valores bloqueados no processo em trâmite perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pois, além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, a medida privilegiaria a autora em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, além de desrespeitar a legislação penal vigente (ID 33792192). Em suas razões recursais (ID 33792189), o agravante relata que ajuizou a demanda de origem objetivando a rescisão dos contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos e a condenação das rés, solidariamente, à devolução do valor de R$173.747,00, atualizado até 14/12/2021, desde a citação; ou, subsidiariamente, a rescisão dos referidos contratos e a condenação das rés, solidariamente, à devolução do valor de R$150.000,00, que lhes foram vertidos. Informa que firmou com a primeira agravada dois contratos, de idêntico teor e forma, para a prestação de serviços de aplicação de dinheiro em mercado financeiro de moedas criptografadas, nos termos da Cláusula Primeira do ajuste, no valor total de R$150.000,00, sendo que a importância de R$100.000,00 foi transferida para a conta indicada pela primeira agravada, por meio de TED, em 25/02/2021, enquanto a quantia de R$50.000,00 foi transferida para a conta da segunda agravada, também por TED, em 20/07/2021. Explica que o retorno dos serviços prestados pela primeira agravada deveria lhe ser pago nos termos da Cláusula Segunda do contrato; contudo, as agravadas deixaram que cumprir as obrigações pactuadas, sob a alegação de que o capital está bloqueado por ordem judicial, conforme mensagem enviada aos clientes. Destaca que as agravadas descumpriram, também, o disposto na Cláusula Terceira, §1o, alínea “c”, do contrato, pois não lhe prestaram nenhuma informação relativamente às operações em criptomoedas. Esclarece que, por meio de investigações realizadas no inquérito policial no 5051019-53.2021.4.02.5101 (2021.0036768-SR/PF/RJ01), chamado pela Polícia Federal de Operação Kryptos, em que se teria descortinado conjunto de fatos supostamente comandados por GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, sócio administrador da empresa agravada G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, envolvendo crimes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa, o Ministério Público Federal ofertou denúncia contra a referida pessoa e seus sócios, que foi recebida em 01/10/2021 pelo Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos da ação penal, Processo no 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, ocasião em que foi determinada a suspensão das atividades das agravadas e a manutenção do bloqueio de valores realizados na ação cautelar, Processo no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), apensada aos autos principais. Argumenta que o processo crime está na fase inicial, inexistindo julgamento do mérito, de modo que ainda não é possível afirmar a existência da prática de ato ilícito pelas agravadas ou por seus sócios, no desenvolvimento de suas atividades comerciais. Defende que, independentemente da culpa da agravada, esta responde pelos danos que lhe causou, em razão do inadimplemento contratual, consistente em motivo justo para a rescisão dos contratos, de modo que, nos termos da Cláusula Quinta, deve ser condenada a lhe restituir todo o valor vertido em seu favor, a título de capital inicial disponibilizado para os procedimentos da prestação de serviço de terceirização de trader de criptoativos. Destaca o disposto na Cláusula Sétima, § 2o, do contrato, e no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como que não são aplicáveis as disposições contidas nos artigos 118 e 143, 144-A, do Código de Processo Penal ao processo de origem. Sustenta que se encontram presentes os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela de urgência, para a realização do arresto de bens e valores correspondente ao efetivo aporte realizado, uma vez que há notícia de que empresas do grupo foram envolvidas em investigações policiais e não fizeram pagamentos a seus clientes, havendo elementos fortes a indicar eventual incapacidade de honrar os contratos e obrigações assumidas pelas agravadas. Aduz que há plausibilidade do direito alegado, ante o risco de as agravadas não cumprirem a obrigação de devolver os valores, em caso de ser reconhecida a nulidade dos contratos, assim como se encontra presente o periculum in mora, decorrente do risco de ineficácia da medida buscada nos autos principais, considerando que o produto de empreitada aparentemente criminosa certamente poderá ser dissipado pelas agravadas, a fim de evitar o ressarcimento às vítimas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o arresto cautelar da quantia vertida pela agravante às agravadas, no importe atualizado de R$173.747,00 até 14/12/2021, ou, subsidiariamente, no montante de R$150.000,00, por meio de ofício ou mandado dirigido ao Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a incidir sobre o bloqueio de valores, realizados na ação cautelar, Processo no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), a fim de que a importância seja transferida para uma conta judicial vinculada ao processo de origem, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 33792195). Junta os documentos. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação ajuizada com a finalidade de rescindir os contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos e condenar as rés, solidariamente, à devolução do valor de R$173.747,00, atualizados até 14/12/2021, pois as obrigações previstas na Cláusula Segunda, §1o, do ajuste firmado entre as partes, deixaram de ser cumpridas, sob a alegação de que o capital está bloqueado por ordem judicial, encontrando-se a contratada impossibilitada de cumprir o pactuado, conforme mensagem enviada aos clientes (ID 33792190). O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 33792192): Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que a autora celebrou contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Da composição do polo passivo Inexiste interesse de agir nos pedidos formulados em desfavor da segunda requerida constante do polo passivo da lide, porquanto os contratos objeto do pedido de rescisão foram firmados apenas com G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. Feitas essas considerações, deverá ser mantido no polo passivo da ação apenas a pessoa de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, com quem os contratos que se pretende a rescisão foram firmados. Do pedido de bloqueio nos autos do processo penal O ativo bloqueado por juízo criminal obedece a regime jurídico próprio e pode estar vinculado a diversas destinações já dadas pelo próprio Juízo. Importante registrar, ainda, que as restituições de valores e demais providências em relação à quantia bloqueada deve obedecer ao disposto nos artigos 118 e seguintes e artigos 143, 144-A e §§4o e 6o, todos do CPP. Dessa forma, inviável a determinação deste juízo de realização de bloqueio nos valores já bloqueados no processo em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-RJ, pois, além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, a medida privilegiaria o autor em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, e desrespeitaria a legislação penal vigente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ressalte-se que a ré MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI foi excluída do pólo passivo da lide, ao fundamento de que os contratos objeto do pedido de rescisão foram firmados apenas com G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, não tendo a agravante se insurgindo contra a questão. Com efeito, é cediço que o pedido liminar de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, com previsão no artigo 301, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida que é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo. Destarte, como toda tutela de urgência, quer de natureza satisfativa ou cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Ou seja, demonstrados tais requisitos, afigura-se cabível a concessão da medida requerida, inaudita altera pars, havendo o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tal como estabelece o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, do exame dos autos de origem, observa-se que na ação penal, Processo no 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, em trâmite perante a Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal foi recebida, sendo decretada a suspensão das atividades da empresa agravada, bem como mantidos os bloqueios dos bens e valores efetuados nos autos da ação cautelar, Processo no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), conforme a decisão de ID 33792194 – págs. 17/37. Dessa forma, considerando-se que foram decretadas medidas assecuratórias pelo Juízo Criminal, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante, nem o perigo da demora, pois o sequestro penal de bens e valores tem por escopo assegurar futura indenização às vítimas, não podendo a agravante obter tutela cautelar em detrimento das demais vítimas, conforme asseverado pelo Juízo de origem, sob pena de tratamento diferenciado, enquanto se encontra em trâmite ação penal para apuração dos fatos. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, ainda que seja possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um bem, decretadas por Juízes diversos, o sequestro de bens e valores em âmbito penal prevalece sobre constrições decretadas pelo Juízo Cível. Confira-se: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL. LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adquiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. (...) (CC 175.033/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 28/05/2021) Ressalte-se que no referido julgado, o Ministro Relator SEBASTIÃO REIS JÚNIOR asseverou, em seus fundamentos, que o sequestro é medida assecuratória voltada à retenção de bens móveis e imóveis do indiciado ou acusado, ainda que em poder de terceiros, quando adquiridos com os proventos da infração (art. 125 do CPP) para que deles não se desfaça, durante o curso da ação penal, de modo a assegurar a indenização da vítima ou impossibilitar ao agente que tenha lucro com a atividade criminosa. Ademais, registre-se que a agravante informou ao Juízo de origem o trâmite de idênticas ações ajuizadas por seus irmãos, referentes aos Processos no 0743584-72.2021.8.07.0001 e no 0744990-31.2021.8.07.0001, em razão de contratos também firmados com a agravada, nos quais foi deferida a tutela de urgência para determinar o arresto na conta judicial vinculada ao Juízo da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, do capital integral por eles vertido (ID 115829715 dos autos de origem). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos disponível, verifica-se que nos referidos processos, de fato, foi deferida a tutela de urgência para determinar o arresto de bens e valores de titularidade da empresa ora agravada, apreendidos nos autos do Processo no 5091855-68.2021.4.02.5101, sob a jurisdição da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo determinado que se oficiasse ao referido Juízo para as anotações pertinentes (ID 112359719 dos autos do Processo no 0744990-31.2021.8.07.0001). Contudo, em resposta ao ofício, o Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro comunicou a inviabilidade de atender ao solicitado, com os seguintes fundamentos (ID 115820722 dos autos do Processo no 0744990-31.2021.8.07.0001): Senhor Juiz, Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, em resposta ao expediente no 5/2022 (vosso), de 07/01/2022, comunico a inviabilidade de atender ao solicitado, haja vista que os bens, ativos, quantias e valores apreendidos no bojo da indigitada medida cautelar estão vinculados à ação penal no 5105179-28.2021.4.02.5101, com denúncia recebida em 01/10/2021, sendo imprescindível a manutenção da constrição de tais bens, eis que interessam diretamente ao processo. Nessa perspectiva, a destinação a ser dada aos mesmos será analisada com a prolação da sentença de mérito, portanto, deixo de atender ao solicitado por esse douto Juízo. Nesse contexto, a medida perseguida pela agravante mostra-se inócua, diante da impossibilidade de o Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro atender eventual solicitação de arresto. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. RESERVA DE VALORES. BENS BLOQUEADOS EM AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que suas alegações, aliadas aos documentos apresentados, seriam verossímeis de tal modo que viabilizariam a supracitada determinação de reserva de valores ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro, com a devida vênia à parte agravante, não restaram presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, como informado pela própria recorrente na exordial, já teria havido a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa ré/agravada, e do seu representante legal. Desse modo, diante de tal notícia, dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal. 2. Ademais, a probabilidade do direito defendido pela parte autora, ora agravante, também não se mostra evidente, mas, ao revés, parece desafiar princípios relacionados ao regular exercício da jurisdição, como os da territorialidade (ou aderência ao território) e do juiz natural, de maneira que eventual deferimento da liminar vindicada poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 3. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, qual seja, determinação ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro que proceda à reserva de valores sobre o produto de arresto ou sequestro que eventualmente tenham sido decretados nos autos da ação penal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237492, 07257798020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator